Tribunal: STF
Processo: ARE 1347856
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - Ação anulatória de débito fiscal - Auto de Infração e Imposiçãode Multa - ICMS - Mercadoria destinada à exportação - Creditamento indevido - Emissão de notas fiscais deremessa para formação de lote para exportação com destaque do ICMS e posterior compensação do imposto combase nas notas fiscais de retorno simbólico - Possibilidade - Observância do regramento contido no Regime Especial n. 21.300-475824/2008, vigente à época das operações, ao qual estava submetido o estabelecimento interveniente - Inaplicabilidade dos artigos 440-A e 440-B do Regulamento do ICMS, pois a remetente não detinha a qualidade de “recinto alfandegado” na ocasião das operações glosadas - Creditamento admitido, com fundamento no artigo 61 do Regulamento do ICMS - Imunidade constitucional em relação ao ICMS sobre mercadorias destinadas ao exterior assegurada - Honorários advocatícios - Arbitramento por equidade - Impossibilidade - Inaplicabilidade do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil no caso concreto - Sentença de procedência mantida Recursos desprovidos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 18; 23, I; 24, I; 155, II, § 2º, X, alínea “a” da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    2. É incontroverso que as operações entre a autora e a Fischer S/A - Comércio, Indústria e Agricultura, nos meses de junho e julho de 2010, foram efetuadas sob a égide do Regime Especial n. 21.300-475824/2008, concedido em novembro de 2009 à última empresa, que assim previa (fls. 594/612):



    (...)



    No entanto, durante a vigência do Regime Especial n. 21.300-475824/2008, inexistia previsão de não se destacar o ICMS na saída das mercadorias, de modo que a autora entendeu por bem fazê-lo, conforme prescrito no Regulamento do ICMS (Decreto Estadual n. 45.490/00).



    Portanto, a ora recorrida expediu as notas fiscais para formação de lote para exportação nos moldes do regime a que estava submetido o estabelecimento interveniente, apropriando-se dos créditos destacados e, após a emissão das notas fiscais de retorno simbólico, compensou-se dos respectivos valores, nos termos dos artigos 61 e 64, inciso I, do Regulamento do ICMS.



    Assim, sob tais aspectos, não se vislumbra que a autora violou a legislação tributária.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente